Tribunal: STF
Processo: ARE 1586021
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-15
Data de publicação: 2026-01-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe (Doc. 29, fls. 1-3):

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - (33 E 35 DA LEI 11.343/2006). RECURSO INTERPOSTO PELOS ACUSADOS THIAGO CASTRO CRUZ MARTINS E TÁRCIO FELIPE SILVA SANTOS. PLEITO RECURSAL OBJETIVANDO A ABSOLVIÇÃO OU MESMO DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 33 PARA O ART. 28, AMBOS DA LEI 11.343/06 - TESE INSUBSISTENTE DE CONSUMO PRÓPRIO - MATERIAL APREENDIDO ALIADO AOS DEPOIMENTOS COLHIDOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL MOSTRAM-SE SUFICIENTES PARA COMPROVAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS IMPUTADAS AOS RECORRENTES DEPOIMENTOS DE POLICIAIS CONSIDERADOS VÁLIDOS E IMPRESCINDÍVEIS - PRISÃO QUE SE DEU APÓS RECEBIMENTO DENÚNCIA ANÔNIMA - ACERVO PROBATÓRIO DEMONSTRA QUE O RÉU THIAGO CULTIVAVA MACONHA EM SUA RESIDÊNCIA TENDO SIDO LÁ APREENDIDO MUDAS DO ENTORPECENTE ALÉM DE MATERIAIS UTILIZADOS PARA CONSTRUÇÃO DE UMA ESTUFA. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO-PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS - CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR O CENÁRIO DE MERCANCIA - ACERVO PROBATÓRIO INDICANDO QUE OS MATERIAIS UTILIZADOS PARA O CULTIVO TERIAM SIDO FINANCIADOS PELO RÉU TÁRCIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA FORMULADO PELA DEFESA DO RÉU THIAGO CASTRO CRUZ MARTINS - REDUÇÃO DA PENA-BASE - NÃO CABIMENTO - CONSTATAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES DO ACUSADO - IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DA PENA EM SEU PATAMAR MÍNIMO. NÃO CONSTATAÇÃO DA CONFISSÃO - INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65 III "D" DO CP. PLEITO DE APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO §4°, ART. 33, DA LEI N° 11.343/2006 - NÃO CABIMENTO - RÉU QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS ALI IMPOSTOS TENDO EM VISTA SER PORTADOR DE MAUS ANTECEDENTES - AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM - PRECEDENTES. PENA DE MULTA APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO - PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA. SENTENÇA MANTIDA.  Recursos conhecidos e improvidos. Decisão Unânime.

Consta nos autos que TÁRCIO FELIPE SILVA SANTOS foi condenado pelos crimes previstos nos arts. 33 e 35 c/c art. 40 da Lei 11.343/06, às penas de 8 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, além de 1.283 dias-multa (Doc. 11).
Interposto recurso de Apelação, foi ele desprovido  (Doc. 29).
Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 35).
Irresignado, o acusado interpôs Recurso Extraordinário, nos termos do art. 102, III, ”a”, da Constituição Federal, no qual alega que o acórdão violou o art. 5º, LIV e LV da CF/1988 (Doc. 43).
Afirma que “[e]xiste nulidade processual absoluta no feito sub examine, conspurcando o querer da Lex Mater que assegura a todo acusado o direito ao devido processo legal (due process of law), com os seus consectários lógicos (contraditório e ampla defesa), consoante se depreende da leitura do art. 5°, LIV e LV da Carta Republicana” (Doc. 43, fl. 12).
Sustenta que “tem-se como evidentes os prejuízos suportados pelo recorrente, tudo decorrente de uma defesa deficiente, capenga, permeada de lacunas e ofertada de maneira tímica e completamente anêmica”(Doc. 43, fl. 15).
Assevera que “[c]omprovada a desídia do defensor do recorrente ao deixar, este, sem defesa técnica durante todo o processo, conclui-se que no presente caso houve evidente violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa previsto no inciso LV, do art. 5°, da Constituição Federal: ‘Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes’”(Doc.43, fl. 20).
Requer o conhecimento e o provimento do recurso, nestes termos (Doc. 43, fls. 28-29):

d) Pugna o recorrente pela declaração de nulidade do presente feito, anulando-se a liça até a defesa prévia, reabrindo-se o prazo para a apresentação da referida peça defensiva ou assim não entendendo, que se promova a anulação do feito até a sentença, possibilitando ao insurgente que interponha novo recurso de apelação criminal, para que o mesmo seja devidamente arrazoado, trazendo à baila todas as teses jurídicas pertinentes à demanda; 
e) Pugna o recorrente pelo conhecimento e provimento da presente insurgência, para que esse douto Pariato reconheça a nulidade ora suscitada, determinando-se a remessa dos autos para o Juízo de primeiro grau, para que, diante do reconhecimento de causa de aumento que não fora objeto de controvérsia na demanda, proceda com a intimacão das partes para que manifestem-se acerca da referida alteração, em estrita obediência ao querer do art. 5°. LV, da Carta Política; 
g) Por fim, roga o insurgente que se proceda à sua intimação e a de seus advogados de todas as fases posteriores à interposição deste Recurso Extraordinário. 

O Tribunal de origem não admitiu o Recurso Extraordinário ao fundamento de que “inexiste a preliminar de repercussão geral no Recurso Extraordinário, motivo pelo qual o recurso não merece ser alçado à instância extraordinária” (Doc. 61).
No Agravo, o recorrente refuta a ocorrência do óbice processual (Doc. 67).
É o relatório.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação da parte recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
 No ponto, observa-se que o recorrente não abriu tópico específico para demonstrar repercussão geral da matéria, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário. 
Nesse sentido, julgado desta CORTE: 

Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Revisão criminal. Reconhecimento fotográfico. Defesa técnica. Alegação de nulidade. Repercussão geral. Ausência de fundamentação. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que não conheceu de pedido de revisão criminal. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A petição recursal não contém tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria constitucional em debate. 5. A “deficiência na fundamentação da repercussão geral nas razões do recurso extraordinário não pode ser suprida por meio de posterior veiculação nas razões do agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, alcançada pelo manto da preclusão consumativa” (ARE1417091 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.546.214 AgR, Min. Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 22/05/2025 - grifei)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
Publique-se.
Brasília, 15 de janeiro de 2026.

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente